Tribunal: TJSP
Processo: 0019887-98.2016.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 0019887-98.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
recorrente RAFAEL SANTOS DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram o pedido preliminar e
negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos
próprios e bem lançados fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.046
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 0019887-98.2016.8.26.0554
COMARCA: Santo André (Vara do Júri/Execução Criminal).
RECORRENTE: Rafael Santos da Silva.
RECORRIDO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL
SANTOS DA SILVA contra a r. decisão do MM. Juiz da Vara do Júri e Execuções
Criminais da comarca de Santo André -SP (fls. 470/473), publicada em 10 de
setembro de 2019, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2o, incs. I e IV, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido em 1o de outubro de 2016.
Preliminarmente, busca o recorrente o direito de recorrer e aguardar o
julgamento em liberdade por excesso de prazo na formação de culpa, vez que até o
término da instrução criminal permaneceu custodiado durante um ano. No mérito,
persegue, em apertada síntese, a absolvição sumária ou a impronúncia porque teria
agido sob a excludente de ilicitude da violenta emoção após injusta provocação da
vítima, que havia o agredido violentamente junto com seus comparsas, tratando-se
os autos de hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, encontrando-se ausente a
culpabilidade. Alternativamente, pede o afastamento da qualificadora do motivo
torpe por insuficiência de provas (fls. 489/501).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apresentadas as contrarrazões (fls. 505/508), a decisão impugnada foi
mantida (fls. 509), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 519/522).
É o relatório.
O pedido preliminar não comporta acolhimento.
Não há falar que ocorreu constrangimento ilegal por excesso de prazo
na formação da culpa, vez que é cediço que a duração do processo e os critérios a
serem observados são o da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que
eventual constrangimento somente pode ser considerado quando o atraso não
decorrer das peculiaridades do caso, não devendo ser mantido preso apenas aquele
que, em hipótese de condenação, possivelmente não terá a liberdade restringida, o
que não parecer ser a hipótese dos autos ante as circunstâncias dos fatos.
E pelo que se observa, o desenvolvimento da persecução penal se
desenrolou de forma regular, de modo que o argumento sobre excesso de prazo não
se sustenta, vez que não se pode reconhecer tenha havido omissão ou negligência
por parte do MM. Juiz a quo na condução do feito, ou que o prazo decorrido pudesse
ser imputado ao órgão acusatório.
E também, como reiteradamente têm-se manifestado os Tribunais,
uma vez proferida a sentença de pronúncia, não se pode da mesma forma cogitar de
excesso de prazo para o julgamento popular, já que a lei não estabelece prazo para
tanto. Nesse sentido a Súmula 21 do STJ.
De qualquer forma, verifica-se que superado o tempo da prisão no
curso da primeira fase do procedimento, nos termos do art. 413 do Código de
Processo Penal, a prisão cautelar subsequente à pronúncia mostrou-se necessária,
uma vez que os motivos ensejadores da decretação pretérita permanecem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inalterados, ainda porque o recorrente se evadiu do sítio dos acontecimentos e
somente foi detido cerca de 2(dois) anos depois dos fatos em outro estado da
Federação (Piauí).

Assim, se o recorrente teve sua prisão preventiva decreta durante a
persecução penal, agora, com a pronúncia, a prisão se mostra como natural
consequência desta, a despeito do esforço despendido pela Defesa.
Logo, sendo legítima a manutenção da prisão do recorrente, rejeita-se
a preliminar.
No mérito, também respeitados os argumentos expostos nas razões de
inconformismo, a r. decisão recorrida foi acertada, devendo assim prevalecer para
que o recorrente possa ser julgado oportunamente pelo Tribunal do Júri da comarca
de Santo André.
Neste momento da persecução penal não há cogitar sobre a cognição
exauriente da prova até então trazida para os autos, importando, apenas o
reconhecimento da admissibilidade da acusação nos termos do atual art. 413 do Cód.
de Processo Penal.
Assim sendo, não é demais assinalar que a impronúncia ou a
absolvição sumária, considerado o princípio norteador da fase do iudicium
accusationis, só é cabível quando os indícios relativos à autoria ou materialidade
delitiva foram absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa, ou
quando demonstrada, estreme de dúvidas, hipótese de exclusão do crime ou da pena
o que no caso não se verifica.
O momento oportuno para o aprofundado exame e valoração da prova
é o julgamento em plenário.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados os elementos
de prova colhidos ao longo da persecução penal, como dispõe o atual art. 413, § 1o,
do estatuto processual, não há como acolher neste momento a tese defensiva da
excludente de ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa.
A materialidade delitiva e a autoria, a princípio, restaram
incontroversas.
O fato está suficientemente provado, tendo o acusado, inclusive,
admitido ter atirado contra a vítima Cleber Pereira dos Santos, embora alegasse ter
agido em legítima defesa, após uma desinteligência havida entre ambos (fls. 453 -
CD).
Pelo que se infere dos autos, um dia antes dos fatos, recorrente e
vítima haviam se desentendido. No dia do crime, o primeiro ingressou armado no
estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava e a matou a tiros, efetuando
disparos em sua direção mesmo com ela caída exangue.
Nesse sentido o depoimento da testemunha presencial Ahilton (fls.
350/356), dono do estabelecimento comercial onde ocorreu o crime, e o testemunho
extrajudicial de Maria (fls. 16/17), genitora da vítima, a alegar que o recorrente
havia agido por vingança por causa duma desinteligência anterior, sendo que tal
desentendimento foi corroborado pela testemunha judicial Francisco (fls. 414/422).
Importa ter em consideração, ainda, no âmbito da materialidade
delitiva o exame necroscópico de fls. 116/119 e 207 convergindo para o
reconhecimento do acerto da acusação.
Assim, dos elementos de prova já referidos não se vislumbra que o
recorrente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, após ter sido
injustamente provocado pela vítima, nem tampouco tratar-se os autos da hipótese de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
inexigibilidade de conduta diversa.
Portanto, estando presentes por elementos de prova que em princípio
não são favoráveis à tese defensiva apresentada, torna-se inviável a absolvição
sumária ou impronúncia do recorrente nesta fase do procedimento.
Acrescente-se, ainda, que as qualificadoras do motivo torpe (vingança
por desinteligência anterior) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (pega de
surpresa, desarmada, num bar), como se viu acima, não atentam contra a prova, e
não têm como serem excluídas da imputação, devendo ser deixadas ao escrutínio
dos Jurados, já que somente poderiam ser rechaçadas se manifestamente
impertinentes, o que não é a hipótese.
A propósito:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

Afastamento
das
qualificadoras

Entendimento
Somente quando comprovada a manifesta
improcedência, na dúvida deve ser incluída na pronúncia, para
que sobre ela se manifestem os jurados - Mero juízo de
admissibilidade Preliminar rejeitada - Recurso improvido.”(TJ-
SP - RSE: 3012002-18.2013.8.26.0576, Relator: Edison Brandão,
Data de Julgamento: 23/02/2016, 4a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 29/02/2016).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2.o, INCISO IV, C.C. O
ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA
DEFESA,
PLEITEANDO
O
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
(...)
2.
Esta
Corte
Superior
tem
reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das
qualificadoras
na
sentença
de
pronúncia
quando

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a
decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo
do Conselho de Sentença." (STJ - HC 198.945/SP, 5.a Turma,
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.”(STJ - HC: 264998 SP
2013/0042770-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 16/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 23/05/2013).
Assim, pese o esforço da defesa técnica, nesta fase processual, em
que são necessários, como dito, apenas razoáveis indícios de autoria e materialidade,
vigorando o princípio do in dubio pro societate, os elementos de prova referidos
constituem suporte suficiente para a pronúncia. A respeito, confira-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA - SUMÁRIO DA CULPA PRONÚNCIA
VIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE - A decisão de pronúncia consiste
em mero juízo de admissibilidade da imputação que, não
demanda certeza quanto à autoria, mas sim somente dúvida
razoável, para submeter o acusado a julgamento pelo c. conselho
de sentença - ART. 413, DO CPP - PRINCÍPIO "IN DUBIO
PRO SOCIETATE" INCIDÊNCIA - PRECEDENTES DESTE
E. TRIBUNAL ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na fase
do sumário da culpa se exige a prova de não ser o acusado autor
ou partícipe dos fatos ou da ocorrência de causa de exclusão do
crime. Inteligência do art. 415, do CPP Sentença mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.”(TJ-SP
-
RSE:
00006325720128260082
SP
0000632-57.2012.8.26.0082,
Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/02/2015,
8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/2015).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ante o exposto, rejeita-se o pedido preliminar e nega-se provimento
ao recurso, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator